Tribunal: TJBA
Processo: 8004563-56.2018.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão julgador: TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AÇÃO RESCISÓRIA n. 8004563-56.2018.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AUTOR: GUSTAVO DOS SANTOS SILVA GOMES MACHADO Advogado(s): PAULO ALEXANDRE TOURINHO ALMEIDA, FELIPE MOREIRA SEVERO RÉ: ANABELA COSTA MACHADO Advogado(s):DANNIEL ALLISSON DA SILVA COSTA ACORDÃO AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. HOMOLOGAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO DE BENS. PROVA NOVA. TESTAMENTO ANTERIOR À SENTENÇA RESCINDENDA. PRETERIÇÃO DE HERDEIRO. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO INCISO VII DO ART. 966 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROCEDÊNCIA. Deve ser julgada procedente a pretensão rescisória, se certidão de escritura pública acostada aos autos atesta a existência de testamento outorgado por Maria Luiza Costa Machado, mãe de Paulo Lavenere Machado Filho (inventariado na ação da decisão rescindenda) e avó de Gustavo do Santos Silva Gomes Machado (Autor da presente ação rescisória), no qual a falecida expressou ato de disposição de vontade de seus bens capaz de modificar os direitos hereditários sobre o apartamento situado na Rua Sabino Silva, 489, Edf. Ogunjá, apt. 301, Jardim Apipema, nesta Capital. Caso em que, segundo o documento de ultimação, a outorgante manifestou o desejo de que, por sua morte, a metade disponível do acervo total de bens coubesse a seu filho Paulo Lavenere Machado Filho em fideicomisso vitalício, acrescentando que, por falecimento deste, o conjunto de bens passaria a seu neto, Gustavo dos Santos Silva Gomes Machado. A contundência jurídica dos termos da disposição testamentária em relação ao passamento do inventariado Paulo Lavenere Machado Filho e os direitos do Autor, bem assim, a plausibilidade na assertiva de que a prova é anterior à prolação da decisão rescindenda demonstram ser adequada a rescisão do julgado, com esteio no inciso VII do art. 966 do Código de Processo Civil – existência de prova nova -, para que se reabra a discussão judicial a respeito dos reflexos do testamento sobre a esfera de interesses jurídicos do demandante desta rescisória. Pedido da ação rescisória julgado procedente. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Rescisória nº 8004563-56.2018.8.05.0000, sendo Autor Gustavo dos Santos Silva Gomes Machado e Ré Anabela Costa Machado, ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em julgar procedente o pedido rescisório. Sala das Sessões, de de 2020. ____________________Presidente ____________________Relatora ____________________Procurador de Justiça